Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708298-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO, DENISE ALVARENGA CARDOSO EMBARGADO: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31288680) opostos por JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO e DENISE ALVARENGA CARDOSO em face de RUTH MARA ROSELEINE MACHADO, ante Acórdão (ID 30940181) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, RUTH MARA ROSELEINE MACHADO, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021 17:45:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador